Tribunal: TJMT
Processo: 1024509-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1025008-72.2020.8.11.0003 movida pelo agravante em favor do menor ALLAN ANTÔNIO DO REGO AMORIM contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS visando a realização de procedimento cirúrgico, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Sustenta que “é possível concluir que a resolução TJ/MT n. 09/2019, com a devida vênia, ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixada em razão da matéria (art. 148 do ECA), inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que a torna parcialmente nula”.
Aduz que “do Princípio do Juiz Imediato se extrai que o foro competente é fixado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária, isso visando garantir proximidade entre o órgão jurisdicional e o jurisdicionado que se encontra em peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, sendo um corolário lógico dos princípios da proteção integral, prioridade absoluta e do maior interesse da criança, por veicular a garantia a um atendimento prevalente”.
Alega ainda ofensa aos art. 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para manter a competência do feito junto à Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis/MT.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada e que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Conforme Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada.
De mesmo modo, preconiza a mencionada resolução que, compete à 1a VEFP da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, incluindo-se os feitos de competência da Vara da Infância e Juventude, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios; hipótese que se amolda ao caso concreto.
E consoante Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, fora autorizada a distribuição das ações relativas a saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Destarte, considerando que a demanda foi ajuizada em 17/11/2020, ou seja, após a entrada em vigor da Resolução, versa sobre saúde e tem Estado e Município no polo passivo, em consonância à mencionada norma, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito compete 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Quanto a inobservância do ECA e outras normas, importa consignar que, a Resolução TJMT/OE no 09/2019, fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:
“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.
Com efeito, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.
Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator